Tribunal: TJDFT
Processo: 0701938-22.2020.8.07.0000
Órgão julgador: GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-05-13
Data de publicação: 2020-05-22

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO. PRESTAÇÃO DE CONTAS. SEGUNDA FASE. BUSCA E APREENSÃO DE VEÍCULO. APRESENTAÇÃO DAS CONTAS PELO RÉU. INTEMPESTIVIDADE. DILAÇÃO DE PRAZO. IMPOSSIBILIDADE. CONTAS DO AUTOR. PARECER DA CONTADORIA JUDICIAL. MANIFESTAÇÃO DO RÉU. CONTRADITÓRIO. APONTAMENTOS E PROVAS DOS AUTOS. AJUSTE NO VALOR HOMOLOGADO EM PRIMEIRO GRAU. POSSIBILIDADE. NULIDADE. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. NÃO OCORRÊNCIA. CONTRADIÇÃO. INEXISTENTE. REDISCUSSÃO DAS TESES JÁ DISCUTIDAS.

1. No tocante à alegação de nulidade do julgado, sem razão a embargante, já que todas as questões debatidas por ocasião do julgamento do agravo de instrumento também foram objeto de discussão no primeiro grau.

2. A decisão agravada homologou os cálculos apresentados pela Contadoria Judicial com base nas contas apresentados pela autora (agravada/embargante) e após os questionamentos ofertados pela ré (agravante/embargada), de tal modo que, considerando que o Órgão Colegiado, na linha do voto condutor, concluiu pela incorreção das contas, a homologação, nesta instância recursal, dos cálculos devidos era medida impositiva, não configurando, como sustenta a embargante, supressão de instância.

3. O vício da contradição é verificado na hipótese de existirem proposições inconciliáveis entre si, de tal forma que a afirmação de uma, logicamente significará a negação da outra.

4. Da leitura das razões recursais, contudo, é nítida a intenção do embargante em rediscutir teses já apreciadas por ocasião do julgamento do agravo de instrumento, demonstrando, unicamente, a sua irresignação com a conclusão adotada pelo Órgão Julgador, já que não apontou, efetivamente, proposição irreconciliável no julgado.

5. Embargos conhecidos e improvidos.